Tribunal: TJDFT
Processo: 0752251-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752251-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CITYCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: WESLEY DA SILVA VIEIRA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Id 21189708. Nada a prover quanto ao pedido de dilação de prazo para apresentação de resposta ao Recurso Adesivo, uma vez que tal instituto é incabível no âmbito dos juizados especiais por inexistência de previsão na Lei 9.099/1995. Defiro o pedido de sustentação oral. À Secretaria para as providências pertinentes. Intime-se Brasília, 9 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito